Tribunal: TJMT
Processo: 1033799-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033799-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), AUTO POSTO LK LTDA - CNPJ: 11.034.645/0001-61 (AGRAVANTE), KLENIO PIRES DA SILVA - CPF: 993.425.101-91 (AGRAVANTE), NABIA ALVES ROCHA SILVA - CPF: 034.740.791-90 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR ARBITRADO ACIMA DO RAZOÁVEL. PERÍCIA CONTÁBIL SOBRE ÚNICO CONTRATO RURAL. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que manteve honorários periciais em R$ 8.400,00, justificados pela suposta complexidade da perícia contábil. Os agravantes sustentam que o valor é excessivo, considerando a simplicidade do objeto – análise de única cédula de crédito rural – e invocam a Resolução CNJ no 232/2016 e precedentes que recomendam a fixação proporcional aos limites e à natureza do trabalho técnico envolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 8.400,00 fixado a título de honorários periciais mostra-se desproporcional à complexidade da perícia contábil a ser realizada, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é admissível, conforme o Tema 988 do STJ, para impugnar decisão que fixa honorários periciais com potencial prejuízo pela demora recursal. A fixação dos honorários deve respeitar critérios como complexidade da perícia, tempo despendido, exigência técnica e justa remuneração. No caso, tratando-se de análise de única cédula de crédito rural, o valor arbitrado revela-se excessivo. A Resolução CNJ no 232/2016, ainda que não vinculante, oferece parâmetro objetivo e recomenda valores inferiores. Ausente fundamentação idônea que justifique o montante fixado, impõe-se sua redução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NABIA ALVES ROCHA SILVA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000033-26.2024.8.11.0106, ajuizada por BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a impugnação oposta, mantendo-se o valor dos honorários periciais apresentado pelo
expert
, correspondente ao valor de R$8.400,00, por considerá-lo razoável e proporcional à complexidade da perícia técnica a ser realizada.

Em suas razões, os agravantes argumentam que: (i) o valor arbitrado mostra-se desproporcional à complexidade do trabalho a ser realizado, considerando que se trata da análise de uma única cédula de crédito rural, no valor de R$ 207.000,00; (ii) a fixação dos honorários contraria os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e modicidade previstos na Resolução CNJ no 232/2016, especialmente no que tange às perícias contábeis em ações revisionais bancárias; (iii) é dever do juízo evitar a imposição de encargos excessivos às partes, especialmente quando incompatíveis com a simplicidade do objeto da perícia; (iv) sustenta que a jurisprudência dominante dos Tribunais vem mitigando valores arbitrados em patamares semelhantes, quando considerados excessivos.

Requerem, assim, o provimento do recurso, com efeito suspensivo, para que sejam readequados os honorários periciais aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme parâmetros legais e jurisprudenciais.

Com o agravo, junta documentos, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Efeito suspensivo deferido (ID 319018882).

o Agravado apresentou contrarrazões (ID 321747859), defendendo a manutenção da decisão recorrida. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, cumpre analisar o cabimento do presente Agravo de Instrumento. A decisão que arbitra os honorários do perito, embora não se encontre expressamente listada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, desafia recurso imediato com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 988.

Naquela oportunidade, a Corte Superior estabeleceu que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

No caso concreto, a urgência é manifesta. A imposição à agravante do ônus de adiantar um valor que reputa excessivo, sob pena de preclusão do direito à produção da prova pericial, essencial ao deslinde da controvérsia, configura um gravame que não pode aguardar a análise em eventual apelação.

É certo que a fixação dos honorários periciais deve atender e se submeter aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porém, não se pode perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos, o que irá variar de acordo com as especificidades presentes em cada caso.

Em regra geral, os honorários periciais devem corresponder à complexidade do trabalho, o tempo a ser despendido para realização da perícia e do laudo, os exames necessários e o grau de dificuldade na elaboração do laudo, além do conhecimento e especialidade exigidas do profissional necessárias para o trabalho.

No caso em exame, à primeira vista, mostra-se plausível a tese recursal de que o valor de R$ 8.400,00 fixado para os honorários periciais não guarda proporcionalidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada, sobretudo quando se constata que a controvérsia versa sobre único instrumento contratual de financiamento rural, o que restringe o escopo da análise contábil.

Ademais, a Resolução CNJ no 232/2016, conquanto não vinculante quanto ao valor exato da perícia em ações de cobrança, fornece parâmetro objetivo de referência, recomendando para perícias contábeis em negócios bancários valores que oscilam entre R$ 370,00 e R$ 1.850,00, salvo justificativa expressa do magistrado quanto à excepcionalidade do caso – o que não se verificou na decisão agravada.

O risco de dano também se evidencia, pois o preparo e eventual adiantamento dos valores fixados poderá representar ônus indevido ou desproporcional à parte que, por ora, não possui condenação transitada em julgado, inclusive dificultando o acesso à prova técnica indispensável à resolução da lide.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte já se manifestou em sentido convergente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU A PROPOSTA DE HONORÁRIOS DO PERITO DE R$ 8.500,00 - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. A Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art . 95, § 3o, II, do CPC. Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito. Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos, o valor de 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada . Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao valor sugerido pela parte Agravante nas razões do recurso, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso. Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029261-10 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE R$ 5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) APRESENTADO PELO EXPERT – HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art . 95, § 3o, II, do CPC. Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito. Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis, o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) para Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada . No caso, a perícia consiste na análise de apenas 01 (uma) conta bancária. Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao valor sugerido pelo Banco Agravante, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso. Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.
(TJ-MT - AI: 10178665520228110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Desse modo, a ausência de fundamentação específica para justificar tal montante, aliada à sua flagrante desconformidade com os parâmetros de razoabilidade, impõe a reforma da decisão.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada e reduzir os honorários periciais para o valor de R$3.000,00, quantia que se afigura mais condizente com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025